Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTERDITO PROIBITÓRIO. MEDIDA CAUTELAR DE ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. CRISE SANITÁRIA. PANDEMIA. COVID-19. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. MUDANÇA DE CONJUNTURA. REVOGAÇÃO. ATUAÇÃO IMEDIATA DO PODER PÚBLICO. LICITUDE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O autor não interpôs, a tempo e modo, recurso contra decisão que indeferiu a produção de provas, restando precluso seu direito de discutir, nesta instância recursal, matéria não suscitada no momento oportuno (art. 507 do CPC). Saliento que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371, ambos do CPC).
2. É dever da administração pública, no exercício do poder de polícia, fiscalizar o cumprimento da legislação urbanística, edilícia, de uso e ocupação do solo, com vistas a assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade, atendendo ao interesse coletivo, sobretudo de segurança e bem-estar dos cidadãos, além de garantir o equilíbrio ambiental.
3. Seja em área pública seja em área privada, é imprescindível a obtenção de licença prévia à construção. Na hipótese, o autor não apresentou a necessária autorização administrativa, demonstrando que a edificação para a qual ele busca proteção não foi licenciada, autorizando autuação do órgão de fiscalização e a aplicação das sanções previstas em lei, dentre elas a demolição.
4. Afirmar que o imóvel ocupado está localizado em área rural passível de regularização é o mesmo que afirmar que está irregular. A mera expectativa abstrata de regularização do local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, em desacordo com as normas de regência.
5. A construção não licenciada previamente, erguida de modo clandestino, desafia a lei e, como tal, enseja a ação fiscalizatória da Administração Pública no exercício do regular poder de polícia, ato tipicamente executório, revelando-se despicienda a anuência do Poder Judiciário ou do particular sujeito à ação fiscalizatória.
6. Suprimir a ação inibitória da Administração Pública, assegurando a permanência de construção erigida sem qualquer observância ao ordenamento jurídico vigente, é o mesmo que conceder a determinado cidadão privilégio não estendido aos demais, cumpridores da lei, o de construir independentemente de qualquer autorização administrativa e observâncias das normas urbanísticas e de engenharia.
7. A norma que instituiu a possibilidade de suspensão de demolição das construções enquanto decretado estado de calamidade em decorrência da pandemia de COVID-19 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça (autos n. 0709858-13.2021.8.7.0000), com efeitos erga omnes e ex tunc. 7.1. Não mais persistindo a situação de calamidade deflagrada pelo reconhecimento da pandemia do Sars-Cov-2, deve o autor apelado desocupar a área posta "sub judice”.
8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso do autor não provido. Recursos do Distrito Federal e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios providos. Sentença reformada em parte.